Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-04.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001351-04.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (EMBARGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), LUCIENE ALVES RAMOS - CPF: 046.326.091-02 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ERRO MATERIAL – NOME DA AGRAVANTE TROCADO – SIMPLES ERRO MATERIAL CORRIGIDO –
RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.

Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado.

Em análise detida do
decisum
embargada, constato que assiste razão à parte embargante, no tocante à ocorrência de erro material constante no relatório com a alteração do nome da embargante.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1001351-04.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:
LUCIENE ALVES RAMOS

EMBARGADO:

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
LUCIENE ALVES RAMOS
(
Id.
181250650
), contra o acórdão que julgou o Agravo Interno reconhecendo a validade da citação por edital, pontuado que foram esgotados os meios convencionais de localização da ré,
na forma do artigo 256, §3º, do CPC.

Assevera a embargante, em resumo, que o acordão construído contém erro material, qual seja, o nome encontra-se trocado.

Verbera que “
está presente nos autos em epígrafe simples erro material, visto que a decisão colacionada aos autos não corresponde ao processo em tela”.

Ao arremate, postula pelo conhecimento do recurso, corrigindo o erro material apontado, devendo haver a juntada do correto julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no Id. 181715186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023